Tribunal: TJDFT
Processo: 0007581-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO EXPRESSIVO. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. UNIFICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVO.
I - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo da agente no cometimento do ilícito, notadamente quando as vítimas apresentam relato firme e coerente, corroborado pela prova documental e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo.
II - O dolo do estelionato mostra-se configurado se o réu agiu com intento premeditado ao oferecer à venda cartas de consórcio que não tinha poder para transacionar, nem providenciou sua reserva e transferência, ludibriando a boa-fé dos compradores, que pagaram por um produto que jamais receberam.
III - O prejuízo é insito ao tipo penal do estalionato, entretanto, legitima a consideração negativa das consequências do crime quando for expressivo, como ocorre no caso, em que as vítimas dispenderam suas economias para a compra de cartas de consórcios que utilizariam para adquirir carro e casa.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - A fração ideal a ser aplicada na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Quantum superior poderá ser aplicado, com fundamentação idônea, como ocorre no caso da multirreincidência.
VI - A continuidade delitiva terá lugar quando comprovados os requisitos objetivos relativos à prática de crimes da mesma espécie, mediante semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, e também do requisito subjetivo, ou seja, o desígnio único em todas as condutas, o que não ocorre no caso, em que os delitos ocorreram em intervalo superior a um ano, em locais distintos, sob modos diversos.
VII - A verificação do crime continuado, com a consequente unificação das penas aplicadas em processos distintos, com sentença penal já proferida, competirá ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 82 do CPP e art. 66, III, “a”, da LEP.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.